Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705094-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAILANA GABRIELA DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por TAILANA GABRIELA DA SILVA contra a sentença de ID 41554714, proferida em ação de conhecimento em que contende com ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Na petição de ID 42180829, a apelante requer a juntada do Parecer no 20/2022 da Comissão de Honorários do Conselho Seccional Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, que reconhece “que a prática delineada nos autos mitiga, sobremaneira, os direitos e garantias da Advocacia, ante a afronta sistemática do art. 85, do CPC, e da própria decisão exarada pelo Augusto Sodalício no TEMA 1076, dos Recursos Repetitivos” (ID 42180830). Dessa forma, dê-se vista ao apelado para que se manifeste a respeito do documento de ID 42180830, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator